Tribunal: TJDFT
Processo: 0714998-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714998-23.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. P. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA MARIA MELO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. P. D. S. F., representado por sua genitora ELIZANGELA MARIA MELO DA SILVA, contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos Ação de Obrigação de Fazer n. 0704617-96.2024.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 192861528 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau plantonista deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Em suas razões recursais (ID 57944966), o agravante sustenta que a decisão a quo não atende ao pedido de imediata internação formulado, na medida em que determina que a paciente deverá aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida, sob fundamentos da Recomendação - CEDS 01/2021. Assevera que a mencionada recomendação tem caráter temporário, em razão da pandemia do Covid-19. Acrescenta o grave estado do agravante e o risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Pondera o caráter emergencial e imediato da internação em leito de UTI. Destaca as estatísticas dos óbitos de pacientes que buscam intervenção judicial para atendimento no sistema público de saúde e a contingência orçamentária na rede pública de saúde do Distrito Federal. Defende que a determinação para a internação com observância aos critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. Ao final, o agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de: a. determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente. b. concomitantemente, e desde já, AUTORIZAR a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); c. fixar multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela antecipada. Não houve recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (ID 192922222 dos autos de origem). É o relatório. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, de modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, o risco de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva é evidente, uma vez que o menor agravante se encontra internado na Pediatria do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) em estado grave de saúde, com risco de morte, necessitando de internação imediata em UTI. Além da urgência na concessão da tutela vindicada, encontra-se devidamente caracterizada a relevância dos fundamentos invocados pelo impetrante. Com efeito, o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Muito embora o Estado não disponha de recursos ilimitados, é certo que, em hipóteses semelhantes à dos autos, não se pode olvidar que a proteção ao direito à vida deve se sobrepor a interesses de cunho patrimonial. Portanto, a implementação de mecanismos que assegurem a efetividade da assistência pública à saúde, não pode ficar, exclusivamente, submetida ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, sobretudo diante da maior relevância do direito fundamental em questão frente as regras de ordem orçamentárias. De acordo com o relatório médico acostado aos autos sob o ID 57944968, o agravante, nascido em 12/07/2021, encontra-se internado no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB, com a seguinte descrição: Trata-se de criança admitida em 07/04/2024 por quadro de broncoespasmo grave evoluindo com insuficiência respiratória. Está em grave estado geral, sem uso de drogas vasoativas, em suporte ventilatório por ventilação mecânica, com uso de sedoanalgesia e bloqueador neuromuscular. Está fazendo uso de antibióticoterapia. Paciente necessita de cuidados de lista de espera de leito de UTI da CERIH/SES-DF. Inserido em 08/04. Não obstante a gravidade do quadro clínico apresentado pelo agravante, até o momento da interposição do agravo de instrumento, não havia sido promovida a sua transferência para a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Dessa forma, em razão da gravidade e urgência, incumbe ao Estado providenciar a internação imediata do agravante em leito de UTI, garantindo-lhe atendimento integral à saúde. Sobre o tema, colaciono arestos deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Casa é firme em reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se busca a internação em UTI. 2. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 3. Segurança concedida. (Acórdão 1437329, 07158164320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. I. A jurisprudência consolidou-se no sentido da legitimidade do secretário de saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que tem por objeto internação em UTI. Ressalva do entendimento do relator. II. O direito social à saúde integra a seguridade social e é regido pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, segundo estabelecem os artigos 6o, 194, parágrafo único, inciso I, e 196 da Constituição de 1988. III. Em princípio o direito social à saúde deve ser assegurado à coletividade por meio de políticas públicas de cunho universal, na esteira do que estatui o artigo 2o, § 1o, da Lei 8.080/1990. IV. Na hipótese em que a internação em UTI é prescrita para salvaguardar a vida do paciente, o aspecto individual do direito à saúde se sobrepõe ao aspecto coletivo, consoante a inteligência do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 8.080/1990, e do artigo 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. V. Dada a latitude e o gabarito constitucional do direito à saúde, decisão judicial que impõe a implementação do atendimento médico-hospitalar regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à separação entre os poderes ou aos primados da isonomia, da igualdade e da impessoalidade. VI. Há direito líquido e certo à internação em UTI prescrita regularmente, na rede pública ou privada de saúde, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor. VII. Segurança concedida. (Acórdão 1407769, 07422648720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar a imediata transferência do agravante para leito de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, ou no caso de inexistência de vaga, para Unidade de Terapia Intensiva de hospital privado, cujo tratamento deverá ser custeado pelo Estado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Intime-se o Diretor do Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB e o Diretor da Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para que tome ciência desta decisão. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Com fundamento no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Brasília/DF, 15 de abril de 2024 às 15:36:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora